Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. DEMORA NA ENTREGA. VEÍCULO ENTREGUE SEM REPAROS ACORDADOS. NECESSIDADE DE NOVOS REPAROS APÓS ENTREGA. REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 4.962,87 (quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais; bem como a pagar-lhe a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões (ID 56053416), a recorrente alega, em síntese, que a condenação em danos materiais não merece prosperar, pois a concessionária propôs acordo à autora, substituindo o automóvel e solucionando a problemática. Alega que diligenciou em todos os sentidos a fim de atender aos anseios da requerente. Assevera não haver ato ilícito praticado apto a embasar a condenação por danos morais. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença combatida, a fim de julgar improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para minorar o quantum fixado a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56053419 e 56053420). Contrarrazões apresentadas (ID 56053423).
3. Na origem, a autora narra que adquiriu veículo usado da requerida, realizando o pagamento mediante entrega de valor a título de entrada mais financiamento do saldo remanescente. Relata que houve atraso na entrega do automóvel; que o veículo foi entregue sem os reparos negociados; que o carro apresentou defeitos; que precisou levar o veículo diversas vezes na oficina da parte ré para que fossem feitos reparos; que precisou se utilizar de outros meios de transporte para se locomover, já que estava sem carro; que os defeitos apresentados não foram sanados pela ré; que solicitou o cancelamento da compra; que aceitou a substituição do veículo defeituoso por outro; que precisou firmar novo contrato de financiamento. Na peça inicial, requer a condenação da parte ré em danos materiais e morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Na hipótese, as alegações da parte autora estão suficientemente comprovadas pelos documentos acostados aos autos. Resta claro que houve a aquisição de um primeiro veículo, o qual foi entregue com atraso e sem os reparos acordados quando do momento da compra. Ademais, ficou comprovado que dias depois da entrega o veículo precisou de novos ajustes. Além disso, não há controvérsia que, diante de tais acontecimentos, houve a substituição do veículo.
6. Ainda que se trate de veículo usado, cabe ao fornecedor entregar o bem em perfeitas condições de uso. Por conseguinte, é seu encargo realizar a manutenção no veículo antes de colocar o produto no mercado de consumo. Nesse contexto, ante o descumprimento da empresa ré do prazo pactuado para a entrega e o descumprimento da obrigação de entregar o produto em condições adequadas, está demonstrada, portanto, a falha na prestação de serviços.
7. Quanto aos danos materiais, incumbe à parte ré/recorrente o ônus da impugnação específica (CPC, art. 341), de forma que as alegações contidas no recurso de que “não houve nenhum tipo de desembolso indevido”, “seguro, despesas cartorárias e parcelas de financiamento, nada disso se tratavam de desembolso indevido”, “não houve nenhum tipo de ilícito praticado pela concessionária que pudesse ensejar no dever de reparação” não merecem prosperar, se a parte interessada não impugnou os valores ou itens que entende indevidos. Portanto, escorreita a sentença ao determinar a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 4.962,87 a título de danos materiais, valores estes devidamente comprovados por documentos acostados aos autos.
8. No que tange aos danos morais, há que se destacar que as reiteradas idas ao estabelecimento da parte recorrente para consertar defeitos apresentados no automóvel geraram transtorno e desconforto à consumidora, mormente porque não houve efetivo empenho do fornecedor em resolver os defeitos de forma eficiente. Ademais, o atraso na entrega do veículo adquirido, a necessidade de reparação do carro repetidas vezes sem uma solução definitiva, o fato de a consumidora ter que se submeter à substituição do bem, além dos vários dias que a autora ficou privada de utilizar o carro, violam a dignidade e a tranquilidade da consumidora. Portanto, em razão do descaso da recorrente, o cenário em que inserida a consumidora enseja a manutenção da condenação por danos morais. Assim, devida a reparação, uma vez que o dano moral não abrange somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação ocasionados que transbordem a situação de normalidade, servindo também como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza. Evidenciada a falha de prestação dos serviços, deve o fornecedor responder objetivamente pelos danos advindos da sua conduta.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora. Nesse contexto, a sentença combatida não merece reparo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.